Tribunal: TJPA
Processo: 0004602-54.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004602-54.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO MILITAR

RECORRIDO: HILTON JOSE PANTOJA MENEZES, ANDRE DE OLIVEIRA PAES, DIHOM MAX CORDEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO –
PARQUET
ESTADUAL – HOMICÍDIO DOLOSO. DELITO PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. ARGUIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar, entendimento este seguido por esta Relatora.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, a qual reconheceu a incompetência do juízo castrense para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo
Parquet
Estadual Militar, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum da Comarca de Igarapé-Miri/PA, local onde, supostamente, teria ocorrido a prática do crime de homicídio doloso, em tese, praticado pelos policiais militares
HILTON JOSE PANTOJA MENEZES, ANDRE DE OLIVEIRA PAES E DIHOM MAX CORDEIRO FERREIRA
, tendo como vítimas o civil Dioclecio Freire Pinheiro.

Consta dos autos, à
ID
7716793
, que no dia 24.10.2018, no município de Igarapé-Miri, por volta das 07h30min, onde a GU comandada pelo MAJ PM HILTON, pertencente ao CPR-9, ao receber denúncia anônima via telefone por popular que não quis se identificar, que em uma residência abandonada estavam escondidos delinquentes que praticavam crimes pela região, e que diante das denúncias o MAJ HILTON juntamente com SD MAX e SD ANDRÉ, tiveram que se deslocar até o local do fato, que após fecharem o cerco na tentativa de realizar a detenção dos acusados, foram recebidos com disparos de arma de fogo em suas direções e que ao responder na mesma proporção das injustas agressões, o nacional de nome Romério Cardoso da Silva, conhecido vulgarmente como “Zé Pequeno”, teria sido alvejado, sendo socorrido, porém evoluiu a óbito, que os outros delinquentes conseguiram se desvencilhar do cerco policial e se evadiram do local, sendo apreendida armas de fabricação artesanal calibre 36, e assim também como munições calibre 36 com o referido acusado.

Alega o ilustre Promotor de Justiça, à
ID
7716794
,
que, analisando os autos, os Policiais Militares agiram sob o manto da excludente de ilicitude, por legítima defesa, vez que foram injustamente agredidos pelos nacionais que estavam no local, que efetuaram disparos contra os Policiais Militares que não tiveram outra via de contê-los, senão por meio dos disparos de arma de fogo, a fim de tutelar a própria vida.

Dessa forma, entende o “parquet” inexistir qualquer crime a ser imputado aos Policiais Militares, uma vez que suas ações ocorreram sob o ponto de vista legal do art. 42, II, do Código Penal Militar, legítima defesa.

Por fim, com fulcro no art. 25, § 2° do Código de Processo Penal Militar, o Representante
Parquet
Castrense requer o ARQUIVAMENTO dos presentes autos posto que a presença da causa excludente de ilicitude retira o caráter antijurídico da conduta tipificada como criminosa, assim inexiste fato delituoso.

Em
razões recursais
,
à ID 4973188
,
o Ministério Público Militar argumenta que o Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 012/2019/IPM, visou a apurar as circunstâncias da morte do nacional Dioclecio Freire Pinheiro, ocorrido em 24/10/2018, por volta das 07h30min, no Município de Igarapé-Miri, em decorrência da ação dos militares MAJ PM RG 27259 HILTON JOSÉ PANTOJA MENEZES, SD PM RG 42374 ANDRÉ DE OLIVEIRA PAES e SD PM RG 42731 DIHOM MAX CORDEIRO.

Aduz que no dia do fato, os militares envolvidos receberam denúncia anônima de que em uma residência estariam escondidos nacionais que praticavam crimes pela região, o que motivou a ida da guarnição ao referido local.

Afirma que ao chegarem ao local para tentar realizar a prisão, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, tendo a guarnição, para revidar a injusta agressão contra sua integridade, revidado, atingindo o nacional Dioclecio Freire Pinheiro, que evoluiu a óbito e com quem foi encontrada uma arma de fabricação artesanal e munições.

De acordo com a Promotoria de Justiça Militar, após análise do IPM, o Ministério Público requereu seu arquivamento, ante o entendimento da ocorrência de legítima defesa, no entanto, em decisão interlocutória, o Magistrado da Justiça Castrense concluiu por sua incompetência para se manifestar em relação ao pleito, sustentando que tal decisão cabe à Justiça comum criminal a apreciação de feitos relativos a crime de homicídio cometido por policial militar em serviço contra civil.

O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito pugnando pela
reforma da decisão
que declinou da competência,
afirmando que os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar em serviço são crimes de natureza militar
, cabendo a fase pré-processual ser investigada por inquérito policial militar, em que pese seu processamento e julgamento ser efetuado pelo Tribunal do Júri.

Esclarece que não se pode confundir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri para conhecer, processar e julgar os delitos dolosos contra a vida de civis, ainda quando cometido o fato típico nas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, cuja natureza é processual, com a qualificação como crime militar, de natureza material e definida por critério legal.

Assevera que diante da ocorrência de delito praticado por Policiais Militares estaduais em serviço que resulte na morte de civil, deve ser instaurado Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações, verificado se resta configurado crime doloso contra a vida, para, posteriormente, ser remetido à Justiça comum.

Por fim, aduz ainda que se o titular da ação penal firmar o convencimento de não ocorrência de crime doloso contra a vida, não há competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, cabendo à Justiça Castrense a decisão sobre o pedido de arquivamento, nas hipóteses de presença de excludente de ilicitude, como na hipótese dos autos.

Em
contrarrazões
,
à ID
7716796
, pugna a defesa no sentido de que o presente recurso seja conhecido e
provido
.

À
ID
7716797
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, Dr.
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, inobstante os brilhantes argumentos apresentados pelo ilustre RMP de 1º Grau, a decisão guerreada não merece reforma, haja vista encontrar-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

É cediço, que o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que,
“nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.

Assim sendo, acerca da interpretação do referido dispositivo legal,
é pacífico, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
que não compete à Justiça Militar Estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual, em serviço, contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude
, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum.

A Corte Superior, inclusive, ante aos inúmeros precedentes, vem decidindo a matéria de forma monocrática, eis o inteiro teor do
decisum
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1941424 - SP (2021/0154516-0)

RELATOR

: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA

RECORRENTE

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECORRIDO

: ALDO AVELINO DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO

: LUCAS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS

: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RICARDO CÉSAR FRANCO - DEFENSOR PÚBLICO - SP226742

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fls. 415/432), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar, assim ementado (e-STJ fls. 307):

POLICIAIS MILITARES — HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL ARQUIVAMENTO INDIRETO — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/1996 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM — RECURSO NÃO PROVIDO.

Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1' Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.

Interpostos embargos infringentes, esses foram assim ementados (e-STJ fls. 354):

POLICIAL MILITAR — EMBARGOS INFRLNGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI — EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTER CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL — RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVLVIENTO. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legitima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente violação do artigo 54 do Código de Processo Penal Militar. Sustenta a competência da justiça comum.

O recurso foi admitido (e-STJ fls. 471/473), manifestando-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 482/486).

É o relatório. Decido.

O recurso merece acolhida.

O Tribunal
a quo
, ao analisar a questão, decidiu que a competência para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento dos delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, é da Justiça Castrense.

Ora, tal posicionamento encontra-se em sentido contrário da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

De início, esclareço que a competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil. Por oportuno, transcrevo o § 4º do art. 125 da Constituição Federal:

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Dessa forma, a Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil", pois, "aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 1º/7/2016).

Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.

Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1.830.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020)

2.
Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.861.250/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO ART. 54 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE: LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO

PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, aquele que ocorre quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos legais apontados como violados.

2.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

3.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.830.756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1.
Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar.

2.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.795.117/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.803.239/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri nos casos em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil.

2.
Entende este Sodalício que, existindo investigação de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, descabe à jurisdição castrense determinar, de ofício, o arquivamento de IPM, mesmo que sob o fundamento de excludente de ilicitude, devendo os autos do inquérito serem remetidos para justiça comum. Precedentes.

3.
Recurso provido (REsp 1.737.088/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, REPDJe 18/10/2018, DJe 31/8/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

1.
A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvandose a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 1º/7/2016). Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Precedentes.

2.
Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.725.235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO.

1.
O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a Justiça Militar detém competência para - sem o expresso requerimento do representante do Ministério Público - proceder ao arquivamento indireto de inquérito policial militar por entender que os policiais militares indiciados agiram acobertados supostamente por alguma excludente de ilicitude (legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal).

2.
É de meridiana evidência que, no Direito Penal, no qual convergem conflitos entre o direito à liberdade do indivíduo e o ius puniendi estatal, a legalidade se destaca como um dos princípios basilares.

3.
O arquivamento indireto, ex officio, pelo Magistrado do juízo militar implica julgamento antecipado da lide e irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri.

4.
Não é da competência da Justiça Militar determinar o arquivamento indireto do inquérito policial militar, no qual se investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em razão do reconhecimento de suposta excludente de ilicitude, sem a existência de manifestação do Parquet em sentido semelhante.

5.
Recurso especial provido para, ao cassar o acórdão a quo, determinar o encaminhamento do inquérito policial militar, em desfavor dos recorridos, ao juízo do Júri da comarca de São Paulo/SP (REsp 1689804/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Em se tratando de crime doloso contra a vida de civil, praticado por militar, a competência para o processamento e o julgamento da causa é da Justiça Criminal Comum, na vara do Tribunal do Júri do local onde o crime foi praticado.

2.
Assim, não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar ("nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum").

3.
Ordem denegada (HC 385.778/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1.
Em conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (art. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

2.
Não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei Nº 1.002, de 21 de outubro de 1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). Precedente.

3.
Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em sede inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e julgamento do caso.

4.
Não se há, outrossim, de conferir grau de imutabilidade a decisão proferida por juízo constitucionalmente incompetente, notadamente porque lançada em fase ainda investigativa, onde não há ação e, portanto, não há processo e menos ainda jurisdição, máxime em situação como a versada nos autos, na qual, como destacado, o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo comum estadual, competente para o exame da causa.

5.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara do Júri de São Paulo - SP (CC 145.660/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 11/5/2016, REPDJe

19/5/2016, DJe 17/5/2016).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ,
dou provimento
ao recurso especial para determinar
a remessa do feito à Justiça comum.

Intimem-se.

Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator”

De igual modo, a eminente Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, desta E. Corte de Justiça, por meio do Acórdão nº 215.748, julgado e publicado no 23/11/2020, comungou do mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM,
EX VI
DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, encaminhando os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

Por todo exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão guerreada, para determinar a remessa do feito à Justiça comum.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/05/2022